Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO APELADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por intermédio da petição de ID 56223809, a Defensoria Pública do Distrito Federal noticia que foi procurada pela mãe de Douglas Gabriel da Silva Liberato (2o apelante), a qual informou que o advogado do seu filho renunciou ao mandato que lhe foi outorgado. Para comprovar a aludida renúncia, encartou aos autos cópia de e-mail aparentemente enviada, nesta data, dia 27/02/2024, às 12h48, pelo Dr. Nivaldo Mendes da Silva para o correio eletrônico da mãe de Douglas Gabriel. Considerando que Douglas Gabriel é maior e capaz e o pedido veio desacompanhado de manifestação pessoal dele no sentido de que nomeia a Defensoria Pública para representar os seus interesses, intime-se a Defensoria Pública para juntar documentação subscrita pelo próprio interessado no sentido de que quer ser assistido pelo referido órgão, sobretudo porque há outros advogados cadastrados para a defesa de Douglas nos autos além do Dr. Nivaldo Mendes da Silva. Lado outro, intime-se o advogado Nivaldo Mendes da Silva, OAB/DF 32.678, para que se manifeste sobre a petição da Defensoria Pública, bem como, sendo o caso, comprove a notificação do seu assistido sobre renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3]. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator